Tribunal: TJDFT
Processo: 0705797-66.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. DANO QUALIFICADO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). RECUSA DO INVESTIGADO SEM A ASSISTÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. NULIDADE. OFENSA À AMPLA DEFESA. INOBSERVÂNCIA DE REQUISITO DE FORMA INDISPENSÁVEL À VALIDADE DO ATO. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.
1. A Portaria Conjunta n.o 74, de 30 de junho de 2020, do TJDFT, regulamenta o procedimento para a realização de audiências para a celebração de acordo de não persecução penal por videoconferência no âmbito do primeiro grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios durante o período de regime diferenciado de trabalho.

2. Nos termos do artigo 10°, da referida Portaria (com redação anterior à Portaria Conjunta n.o 69/2022), é prevista a designação de uma audiência única a ser realizada em duas etapas, sendo que na primeira etapa, sem a presença do Juiz, haverá a participação do membro do Ministério Público que conduzirá a audiência e apresentará as condições para o cumprimento do ANPP ao investigado e ao seu defensor.

3. A formação de expediente administrativo no âmbito do Ministério Público, no qual o investigado recusou participar da audiência extrajudicial designada para o oferecimento de proposta de acordo de não persecução penal (ANPP), não pode ser considerado como recusa do benefício, uma vez que o autuado não foi assistido por defesa técnica naquele procedimento.

4. Nego provimento ao recurso. Ordem de habeas corpus concedida de ofício, para anular o recebimento da denúncia e restituir ao investigado possibilidade de nova propositura de acordo de não persecução penal pelo Ministério Público.